Tribunal: TJES
Processo: 5028285-75.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028285-75.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINALDO DE SOUZA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5028285-75.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: REGINALDO DE SOUZA

EMBARGADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
REGINALDO DE SOUZA,
em face de Acórdão (ID. 10488192), que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante.

Em suas razões (ID. 10501134), o Embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão quanto à ausência de notificação do embargante, contradição em relação à responsabilidade do embargante quanto às infrações de trânsito e, por fim, omissão quanto a alegação de cerceamento de defesa.

O embargado apresentou contrarrazões (ID. 10520048), requerendo o não provimento dos embargos opostos.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Quanto à alegação de omissão em relação à notificação pessoal do embargante e a ocorrência de cerceamento de defesa, verifico que o Acórdão ora embargado foi expresso ao tratar das matérias, vejamos:

“Além disso, segundo se infere do documento anexado ao ID 8620441, em 31/08/2017 foi enviada notificação para o recorrente no endereço cadastrado acerca da abertura de processo administrativo, no entanto, o AR BG000220942BR retornou com a informação “mudou-se”, quando então foi encaminhada notificação via diário oficial em 03/11/2017. Em sequência, em 08/05/2018 o recorrente foi notificado da penalidade no mesmo endereço, sendo o AR entregue sem intercorrências.
Depreende-se, assim, que o recorrido agiu conforme dispõe o art. 282 do CTB e art. 10, da Res. nº 182 do CONTRAN.”

Portanto, não houve cerceamento de defesa ou ausência de notificação pessoal do embargante, haja vista que o órgão realizou a devida notificação da penalidade no dia 08/05/2018.

Além disso, também não há que se falar em ocorrência de contradição no Acórdão quanto à responsabilidade do embargante em relação às infrações de trânsito registradas após a venda do veículo, senão vejamos:

“Como devidamente salientado,
a simples venda ente particulares e a não comunicação da referida venda,
seja por transferência, seja por comunicado de venda,
não afasta a responsabilidade
do proprietário do veículo de eventuais infrações de trânsito cometidas.

O magistrado de piso assim se manifestou brilhantemente:

“Portanto, o que se verifica é que o requerente não cumpriu com o dever insculpido no art. 134 do CTB, de sorte que a transferência do veículo não ocorreu junto ao órgão de trânsito, que não tinha como saber do negócio jurídico realizado entre particulares e lançar a pontuação da infração de trânsito em nome de terceiro”.

Assim, não é possível reconhecer a data da tradição do bem em 2014 para afastar o recorrente de suas responsabilidades perante o órgão de trânsito.”

Por fim, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Portanto,
o que se pretende é a reforma do acórdão, ou seja, o que se almeja, ante o inconformismo com o
decisum
, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, à unanimidade, julgou negando provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.

Logo, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do Art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)